Tribunal: STF
Processo: ARE 1563346
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs agravo (eDoc 69), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 67) que, ao aplicar os Temas 181, 583 e 660 da repercussão geral e fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 56) interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDoc 52):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. 



    1 - PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – ALCANCE. 



    A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de que o protesto antipreclusivo interrompe a prescrição bienal e quinquenal. Julgados. Agravo interno não provido. 



    2 - GERENTES DE CONTAS/RELACIONAMENTOS - HORAS EXTRAS ALÉM DA 6ª DIÁRIA – ART. 224, § 2º, DA CLT. 



    O Tribunal Regional, amparado no conjunto fático-probatório, firmou convicção no sentido de que a gratificação de função paga ao reclamante visava apenas contraprestar a maior qualificação exigida para o cargo e não o pagamento da sétima e da oitava horas laboradas, razão pela qual a pretensão patronal esbarra no óbice da Súmula nº 126, além de estar em consonância com a Súmula nº 102, I, ambas do TST. Agravo interno não provido. 



    3 – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – PARADIGMA COM ATIVIDADES DIFERENTES DAS EXERCIDAS PELO RECLAMANTE. 



    O Tribunal Regional, com apoio do conjunto fático-probatório, insuscetível de ser revisto nesta instância, firmou entendimento de que o reclamante e o paradigma realizavam atribuições idênticas a justificar o pagamento das diferenças por equiparação salarial. Agravo interno não provido.



     4 - PLR – INTEGRAÇÃO DE VALORES – PROGRAMA PRÓPRIO ESPECÍFICO – SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL



     Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que as parcelas intituladas PPE e SRV, pagas pelo Banco Santander, por terem natureza jurídica salarial, devem compor a base de cálculo da Participação nos Lucros e Resultados, a par dos contornos nitidamente fático-probatórios que envolvem a questão.



     5 - INDENIZAÇÃO PELO USO DO AUTOMÓVEL PARTICULAR - QUILÔMETROS RODADOS.



     O Tribunal Regional, amparado no conjunto fático-probatório (prova testemunhal), firmou a convicção de que o reclamante se deslocava com veículo próprio para desempenho de atividades relacionadas ao contrato de trabalho e que o reclamado não apresentou provas quanto ao ressarcimento dessas despesas, não podendo transferir os riscos do empreendimento econômico para o empregado. Súmula nº 126 do TST. 



    Agravo interno não provido.



    Em suas razões, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XXIX, da Constituição Federal, argumentando que as Súmulas 297/TST e 333/TST não seriam aplicáveis ao caso, devido à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de complementação de aposentadoria, bem como questões relacionadas à prescrição e à limitação do pagamento da gratificação PLR aos empregados ativos.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Analisando a matéria no ponto devolvido à apreciação da Suprema Corte e conforme consignado no acórdão recorrido, “as parcelas PPE e SRV, por terem natureza jurídica salarial, devem compor a base de cálculo da Participação nos Lucros e Resultados, a par dos contornos nitidamente fático-probatórios que envolvem a questão”.



    Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai os óbices previstos nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, conforme corretamente anotado na decisão ora impugnada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    ...............................................................................................................



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



     (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)



    ................................................................................................................ 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente